Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – estelionato, em associação criminosa –, a configurar o periculum libertatis, máxime quando o custodiado é reincidente.
2. A alegada condição pessoal favorável do paciente não se mostra suficiente, por si só, para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam, ainda mais, quando o suposto emprego fixo como vendedor de automóveis está intimamente ligado à ação delituosa de estelionato e de associação criminosa, porquanto, nessa atividade, eram aplicados os possíveis golpes de compra de ágio de veículos e de não repasse de valores às vítimas.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.